Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a assistência litisconsorcial de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a assistência litisconsorcial de terceiro estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção de terceiros é um instituto que permite que pessoas que não fazem parte do processo original, mas que podem ter seus direitos afetados pelo resultado deste, ingressem na disputa. Tem por fundamento a harmonização dos julgados (evitar decisões contraditórias) e a economia processual (evitar repetição de atos processuais).
4. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar a participação de terceiro que demonstra possuir interesse jurídico (e não meramente patrimonial) na relação processual da qual originalmente não faz parte. O assistente deve atuar no feito em benefício do assistido, para que o provimento jurisdicional seja favorável a este.
5. O ingresso de terceiro como assistente (simples ou litisconsorcial) impõe a existência de interesse jurídico, que deverá ser analisado casuisticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “O cessionário possui interesse jurídico a permitir o seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 2o, 121 a 124.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07162467720228070005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, AI 07043548920228070000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 9.6.2022; TJDFT, APC 00211364120158070007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 13.11.2019.